Tribunal: CARF
Processo: 15504.727436/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727436/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.820 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ORTOCITY PRODUTOS E SERVICOS PARA OS PES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como
empreendimento único autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para
fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime Especial
Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. O Conselheiro Gustavo Guimarães
da Fonseca votou pelas conclusões da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727436/2017-01
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-79.786 -
5a Turma da DRJ/BSB, de 22 de maio de 2018, que manteve a exclusão da empresa do Simples
Nacional, efetivada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BHE/No 062, de 2 de outubro
de 2017, com efeitos a partir de 01/01/2014. A exclusão se deu pelo fato da empresa ter incorrido
em duas situações de vedação:
 ser constituída por interpostas pessoas, fazendo parte de um grupo econômico de
fato, de acordo com o parágrafo 4o, Incisos IV, V e IX do Artigo 3o da Lei
Complementar 123/2006.
 auferir Receita Bruta Anual superior ao limite máximo permitido para empresas
optantes pelo Simples Nacional, de acordo com o Inciso II do Art. 3° da Lei
Complementar 123/2006.
Por bem descrever os fatos, transcrevo trechos do relatório do Acórdão da DRJ:
Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional (fls. 2/25),
a Orto Estação Ltda - EPP e as empresas listadas no item 1.2 da representação
compõem grupo econômico de fato, em razão das seguintes constatações:
- a administração das empresas passa pelos integrantes das famílias Albuquerque e
Delamarque, conforme histórico da composição societária das mesmas (subitem 7.1);
- a relação parental dos sócios (marido, esposa, filhos) e as datas de suas respectivas
inclusão e exclusão nos contratos sociais evidenciam que houve revezamento de sócios
nos quadros sociais e na própria administração das empresas (subitem 7.1);
- existência de reclamatória trabalhista proposta por ex-funcionária em 2013, na qual
informa ter sido admitida pela empresa Orto Shopping em 2004 e, posteriormente, em
2006, transferida para a Ortocon Ltda sem rescisão contratual;
- nos autos da citada reclamatória trabalhista, o preposto da reclamada admite a
existência do grupo econômico entre as empresas;
- informações constantes em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP apontam que ocorreram 80 movimentações/transferências de
empregados entre as empresas no período fiscalizado, havendo casos em que um mesmo
empregado foi transferido mais de uma vez entre elas.
Segundo a representação, os revezamentos na gestão das empresas que compõem o
grupo econômico comprovam a administração de mais de uma empresa pelos mesmos
sócios e que, neste contexto, o que se configura é a tentativa de se dividir o faturamento
total das empresas como um todo, em subfaturamento segmentado por unidades de um
único empreendimento, e, consequentemente, driblar a LC no 123/2006, que estipula o
limite pelo faturamento para enquadramento no Simples Nacional.
Ainda segundo a auditoria fiscal, nesta hipótese, de dependência entre as empresas
que atuam como empreendimento único, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na
sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante.
A fiscalização apurou que, desde o ano calendário de 2012, o somatório do
faturamento das empresas do grupo, tomadas em seu conjunto, ultrapassou o limite anual
estabelecido de R$ 3.600.000,00 para enquadramento no Simples Nacional, conforme
LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II, na redação vigente à época dos fatos geradores.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

Analisadas as razões da contribuinte, a DRJ concluiu pela configuração da
existência do grupo econômico de fato entre as empresas identificadas, incluindo a Ortocity
Produtos e Serviços para os Pés Ltda - EPP, de modo que manteve a exclusão da empresa do
Simples Nacional:
Pelo exposto, as provas dos autos, quando analisadas conjuntamente, são
capazes de demonstrar a existência do grupo econômico de fato irregular/fraudulento
entre as empresas, que atuam, em verdade, como um empreendimento único.
O contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das empresas,
que, apesar de aparentemente independentes, sempre atuaram sob o comando das
mesmas pessoas físicas, que se revezam na administração das mesmas, o que justifica
o somatório da receita bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite anual
para enquadramento no Simples Nacional, e a sua exclusão do Simples Nacional com
fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.
Segue transcrição da ementa do Acórdão da DRJ:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como em-
preendimento único autoriza o somatório das receitas brutas das empresas para
fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime Especial
Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 01/06/2018 (fls. 457), o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 29/06/2018 (fl. 460), com as suas razões de defesa.
No Recurso Voluntário, a contribuinte não apresenta novas alegações, reiterando as
razões já expostas em sua manifestação de inconformidade. Verifica-se que houve apenas uma
reorganização na itemização dos argumentos. Segue transcrição da síntese dos argumentos constantes
do Acórdão da DRJ:
Assegura que as 12 empresas mencionadas no procedimento fiscal constituem
unidades franqueadas independentes da franquia ALL PÉ.
Afirma que as empresas atuam sob o mesmo ‘know how’ desenvolvido pela
franqueadora, sendo este fato insuficiente para concluir que foram constituídas por
interpostas pessoas ou para caracterizar grupo econômico empresarial.
Informa que a franquia ALL PÉ é líder no mercado de produtos e serviços para
tratamento e conforto dos pés e conta atualmente com unidades em 11 Estados, além das
12 franquias localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte citadas na autuação.
Alega que os aspectos fáticos probatórios dos autos não possuem aptidão em
abstrato para sustentar a conclusão fiscal de que as 12 empresas foram constituídas por
interpostas pessoas ou constituem grupo econômico empresarial, o que constitui vício
de motivação e enseja a consequente nulidade do ato administrativo de exclusão das
empresas do Simples Nacional. Discorre sobre o assunto.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

Alega que, embora a exclusão do Simples Nacional das empresas tenha sido
fundamentada na suposta constituição das sociedades por interposta pessoa, não houve
a indicação do suposto real sócio oculto que estaria por trás dos sócios formais e/ou de
qualquer ato por ele supostamente praticado.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
segundo o qual a “[...] caracterização de ‘interposta pessoa’ necessita da utilização de
terceiros que simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas,
deixando para os verdadeiros ‘donos’ (ou sócios de fato) a administração da sociedade,
com ilimitados poderes para gerira empresa [...]”.Assegura que não há elementos nos
autos capazes de afastar a titularidade de quotas tal como estampada nos contratos sociais.
Diz que todas as menções relativas à composição do quadro societário das
empresas relacionadas a período anterior a 5 anos contadas da data dos Atos
Declaratórios Executivos de Exclusão do Simples Nacional, independente da relevância
ou não de tais acontecimentos, devem ser afastadas em decorrência da decadência.
Assegura que, afora a inclusão indevida de fatos já alcançados pela decadência,
a afinidade afetiva ou familiar entre sócios de uma mesma rede de franquia, ou mesmo
as alterações feitas no quadro societário das empresas ao longo de sua existência, não
são fatores determinantes para caracterizar grupo econômico empresarial.
Afirma que grupo econômico empresarial se configura mediante a comprovação
de interdependência, coordenação e gestão unitária entre as empresas. Cita doutrina e
a jurisprudência neste sentido.
Diz que a Lei no 13.467/2017, artigo 2o, parágrafo 3o, ampliou o entendimento
acima exposto e que, nos termos desta legislação, se até mesmo a existência de sócios
idênticos entre empresas não configura grupo econômico, menos ainda as afinidades
afetivas ou de parentesco, como faz crer a auditoria fiscal.
Afirma que a detecção de afinidades afetivas ou de parentesco entre sócios de
empresas constitui, quando muito, indício capaz de justificar a abertura de processo de
investigação a fim de se comprovar ou não a suspeita de existência de grupo econômico.
Invoca novamente o instituto da decadência para requerer seja excluída dos
autos a prova relacionada à ação judicial de reclamação trabalhista no 002098-66-
2013.503-0139, movida por Eliza Cristina de Jesus Barreto, eis que a Sra. Eliza foi
desligada de uma empresa e admitida em outra em 3/2006, portanto, em momento
anterior aos últimos 5 anos.
Alega que as movimentações de funcionários também não constituem, por si só,
fator determinante e conclusivo para caracterizar grupo econômico empresarial, capaz
de justificar a exclusão da autuada do Simples Nacional, mas, quanto muito, mero
indício para justificar a instauração de eventual procedimento de fiscalização.
Assegura ser a eventual utilização conjunta ou o compartilhamento de
funcionários o elemento determinante para configurar grupo econômico empresarial, e
não a saída de funcionários do rol de empregados da GFIP de uma empresa e a entrada
destes no rol de empregados na GFIP de outra empresa, como faz crer a fiscalização.
Afirma que não há nos autos qualquer menção sobre eventual utilização
conjunta ou compartilhada de funcionários entre as empresas envolvidas.
Reafirma que cada uma das 12 empresas constitui uma unidade franqueada
independente da franquia ALL PÉ e que o fato de estarem ligadas pelos mesmos
procedimentos de “know how’ desenvolvidos pela franqueadora não conduz à conclusão
de serem constituídas por interposta pessoa ou mesmo caracterizar grupo econômico
empresarial.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

Alega ser o mercado em que atuam altamente especializado e com poucos
concorrentes, de modo ser “[...] mais do que natural se esperar que unidades franqueadas
da mesma franquia existentes em uma mesma região geográfica fiquem no poder e admi-
nistração dos familiares e pessoas próximas daqueles que já conhecem o funcionamento e
bom resultado da franquia ALL PÉ”. Assegura ser “[...] natural do ser humano indicar a
seus afetos coisas boas [...]”, o que acontece também no mercado econômico das fran-
quias, e o que explica o fato de os quadros societários das 12 empresas franqueadas serem
constituídos, em sua maioria, por membros das famílias Alburquerque e Delamarque.
Afirma não haver qualquer relação de parentesco entre os integrantes das
famílias Alburquerque e Delamarque.
Destaca que tais famílias não possuem franquias fora da região metropolitana de
Belo Horizonte e que também não possuem relação de parentesco com os sócios das
demais franquias da ALL PÉ localizadas em Minas Gerais e no restante do Brasil.
Assegura que cada uma das 12 franquias da ALL PÉ consideradas no procedimento
fiscal foram regularmente constituídas, possuem personalidade jurídica própria, estabeleci-
mento próprio, estoque próprio e individualizado, funcionários próprios e sócios distintos.
Afirma que as empresas são administradas pelos sócios constantes nos seus
respectivos contratos sociais e que, embora estes possuam relação de parentesco, tal fato não
autoriza sejam as empresas consideradas um único grupo econômico empresarial.
Assevera ser normal a saída de funcionários de uma franquia para ingressar em
outra da mesma rede franqueada, considerando o contexto da realidade do mercado em
que as empresas atuam, que é altamente especializado e com poucos concorrentes.
Afirma que tal movimentação ocorre porque um funcionário já treinado e
acostumado com os procedimentos da franquia exige um esforço bem menor de
adaptação, além de representar ganho de produtividade e economia em treinamento.
Reafirma que há incongruência no enquadramento legal para fins de exclusão
da autuada do Simples Nacional e que não há nos autos nenhum elemento de prova
capaz de comprovar a existência de coordenação para resultado comum entre as
empresas, mas sim quatro situações fáticas que, sozinhas ou combinadas, não são
capazes de demonstram que as empresas agem de forma coordenada.
Conclui:
Como se percebe, tudo que consta neste processo são provas da existência real de 12
unidades franqueadas da franquia ALL PÉ na região metropolitana de Belo Horizonte, 12
reais lojas existentes, com funcionários próprios, estoques próprios e estabelecimentos
próprios, constituídas regularmente e administradas pelos sócios constantes de seus
instrumentos constitutivos.
Também se percebe que os indícios levantados pela simples análise da relação de
parentesco entre os sócios e saída de funcionários de uma unidade para outra não podem ser
admitidos como suficientes para configuração de suposta constituição das sociedades por
interposta pessoa ou mesmo caracterização de grupo econômico, tornando-se patente, pois, a
cassação do acórdão proferido pela 5a Turma Julgadora da Delegacia da Receita Federal.
Ao final, requer:
Ex positis, considerando todas as robustas razões recursais acima apresentadas,
as recorrentes pugnam pela reforma do acórdão ora recorrido de modo que:
a) seja acatada as preliminares ora arguidas para afastar os indícios apresentados no
procedimento fiscal em comento como se prova conclusiva fossem das supostas
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

constituições das sociedades por interposta pessoa ou mesmo configuração de grupo
econômico;
b) no mérito, cada uma delas seja considerada como franquia individualizada (que são),
afastando, por conseguinte, a imputação de constituição por interposta pessoa ou mesmo
grupo econômico empresarial, de forma a manter a apuração individualizada do limite
de faturamento anual bruto para fins de opção pelo Simples Nacional, o que resulta na
manutenção de todas elas no regime de recolhimento unificado.
Por fim, as recorrentes reiteram que todas as intimações referentes aos atos
processuais sejam feitas de forma pessoal, nos endereços das respectivas franquias já
indicado na Manifestação de Inconformidade, sob pena de serem consideradas nulas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 01/06/2018 do Acórdão no 03-79.786 -
5a Turma da DRJ/BSB, de 22 de maio de 2018, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
29/06/2018, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. Desse modo, o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da empresa, regularmente constituídos, em
conformidade com informações constantes do e-processo.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional, por intermédio do Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE/No 062, de 2/10/2017, exarado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, com efeitos a partir de 1/1/2014, com fundamento na
LC no 123/2006, artigo 3o, §4o, incisos II, IV, V e IX.
LC no 123/2006
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; V - cujo sócio ou titular
seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
(...)
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
A contribuinte concentra seus argumentos no fato de que as 12 unidades existiriam de
forma autônoma e que seriam unidades franqueadas da “All Pé”, com funcionários, estoques e
estabelecimentos próprios e que não teria ficado comprovado nos autos a “configuração de suposta
constituição das sociedades por interposta pessoa ou mesmo caracterização de grupo
econômico”.
Destaco trechos que resumem essas argumentações:
Como se percebe, tudo que consta neste processo são provas da existência real de 12
unidades franqueadas da franquia ALL PÉ na região metropolitana de Belo Horizonte,
12 reais lojas existentes, com funcionários próprios, estoques próprios e
estabelecimentos próprios, constituídas regularmente e administradas pelos sócios
constantes de seus instrumentos constitutivos.
Também se percebe que os indícios levantados pela simples análise da relação de
parentesco entre os sócios e saída de funcionários de uma unidade para outra não podem
ser admitidos como suficientes para configuração de suposta constituição das
sociedades por interposta pessoa ou mesmo caracterização de grupo econômico,
tornando-se patente, pois, a cassação do acórdão proferido pela 5a Turma Julgadora da
Delegacia da Receita Federal.
No presente caso, a contribuinte reitera questões já foram tratadas no Acórdão da DRJ.
Dessa forma, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por concordar com o teor
do Acórdão da DRJ, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida.
(...)
Assim, passa-se a analisar as provas dos autos a fim de definir se elas são ou
não suficientes para demonstrar a existência de grupo econômico de fato irregular, tal
como atribuído pela fiscalização.
Atividades econômicas idênticas
Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional, as
empresas exercem as mesmas atividades econômicas, quais sejam: Comércio varejista
de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 4772500),
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773300), Comércio
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

varejista de outros produtos não especificados anteriormente (CNAE 4789099), e
Outras atividades de tratamento de beleza (CNAE 9602502).
A própria defesa reconhece que as empresas atuam no mesmo ramo de atividade
quando alega serem todas unidades franqueadas da franqueadora ALL PÉ e que
adotam os mesmos procedimentos/know how na condução de seus negócios.
Composição societária – revezamento de sócios e sócios-administradores nos
contratos sociais
Conforme detalhadamente demonstrado no item 7 da Representação, as 12
empresas possuem praticamente os mesmos sócios desde a sua constituição, que são
integrantes das famílias Alburquerque e Delamarque (pai, mãe e filhos), que se
revezam no quadro societário e na administração das empresas.
As informações apresentadas também evidenciam que há empresas sendo
administradas simultaneamente pela mesma pessoa física (sócio-administrador) desde
2012, conforme a seguir demonstrado:
1) o Sr. Miguel Campi Delamarque é sócio-administrador da Orto Del Rey Ltda - EPP
desde 20/12/2013 e da Ortopower Produtos e Serviços para os Pés Ltda - EPP desde
18/12/2013;
2) o Sr. César Roberto Alburquerque é titular pessoa física responsável pela Orto
Shopping Eireli – EPP desde 30/12/2009 e sócio- administrador da Ortoexpress
Serviços para os Pés Ltda - ME desde 20/12/2013 e da Ortoplace desde 27/5/2014;
3) a Sra. Gilvânia Prado de Oliveira Alburquerque, é sócia-administradora da Orto das
Gerais Produtos e Serviços para os Pés Ltda - EPP desde 5/2/2014, da Orto Estação
Ltda – EPP desde 24/10/2014 e da Ortocity Produtos e Serviços para os Pés Ltda - EPP
desde 17/12/2013; e
4) o Sr. André Fernando Arantes Delamarque, filho do Sr. Miguel e da Sra. Sandra
Cristina, é título pessoa física responsável pela Ortomec Eireli - ME desde 17/12/2013 e
sócio-administrador da Orto BH Ltda - EPP desde 17/12/2014;
De igual maneira, as informações indicam que a mesma pessoa física
administrou simultaneamente mais de uma empresa em intervalos de tempo anteriores
a 2012.
A título exemplificativo, verifica-se que a Sra. Sandra Cristina Maia Arantes
constou como sócia-administradora no contrato social das empresas Orto Del Rey
Ltda Ltda - EPP, Orto das Gerais Produtos e Serviços para o Pé Ltda - EPP,
Ortopower Produtos e Serviços para os Pés Ltda - Me e Ortoexpress Serviços para os
Pés Ltda - ME entre 28/9/2007 a 20/12/2013, 14/5/2003 e 13/1/2010, 9/12/2009 a
5/8/2016 e 9/6/2006 a 10/11/2010, respectivamente.
Transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho
A fiscalização constatou também que, no período sob análise, foram registradas
em GFIP 80 transferências de empregados entre as empresas, sem rescisão de contrato
de trabalho, conforme Anexo I (fls. 51/52). E, ainda, que alguns empregados foram
transferidos mais de uma vez entre as empresas envolvidas.
Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional:
7.11.2- Chama a atenção que, por vezes, o mesmo trabalhador é transferido
mais de uma vez entre os participantes da organização.
É o caso dos empregados Ozélia dos Anjos Ferreira da Silva, Tomaz Aleksei
Teixeira, Raphael Oliveira Arantes, Daniela Silvia de Souza e Vanessa da Silva
Borges, dentre outros.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

Com relação especificamente à Ortocity Produtos e Serviços para os Pés Ltda –
EPP, em pesquisa realizada no sistema informatizado GFIPWEB, verificou-se os
seguintes registros de transferência de empregados em GFIP entre 1/2013 a 12/2016:
- 3 registros sob o código ‘N1’ (‘transferência de empregado para outros
estabelecimento da empresa’), nas competências 8/2014, 7/2015 e 9/2015;
- 2 registros sob o código ‘N2’ (‘transferência de empregados para outra empresa que
tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de
trabalho’), nas competências 6/2015 e 4/2016; e
- 15 registros sob o código ‘N3’ (‘empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão do contrato de
trabalho’), nas competências 1/2014, 11/2014 e 6/2015.
Segundo Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional, a empresa
iniciou suas atividades em 17/12/2013 e era optante pelo Simples Nacional desde
1/1/2014, cabendo ressaltar que, conforme pesquisa realizada, somente na
competência 1/2014, 12 empregados provenientes de outras empresas passaram a
exercer suas atividades na recém criada Ortocity Produtos e Serviços para os Pés Ltda
– EPP.
Conforme se discorrerá a seguir com mais detalhes, tais constatações têm o
condão de demonstrar a “confusão” entre as empresas no tocante à administração de
pessoal, o que corrobora o entendimento de que são administradas de forma conjunta,
constituindo-se, em verdade, em empreendimento único.
(...)
Grupo econômico de fato irregular/fraudulento
Apesar das alegações da defesa, entende-se que, da análise conjunta das provas
acima mencionadas, é possível constatar a existência do grupo econômico de fato
irregular/fraudulento formado entre as 12 empresas abaixo relacionadas, que atuam
como empreendimento único, com claro intuito de burlar a legislação do Simples
Nacional.
1) Orto Shopping Eireli – EPP – CNPJ 00.756.896/0001-33;
2) Orto das Geraes Produtos e Serviços Para os Pés Ltda. – EPP – CNPJ
05.656.073/0001-50;
3) Ortopower Produtos e Serviços Para os Pés Ltda. – Me – CNPJ 06.133.699/0001-44;
4) Ortoexpress Serviços Para os Pés Ltda. – ME – CNPJ 08.149.983/0001-34;
5) Ortomec Eireli – ME – CNPJ 20.077.194/0001-30;
6) Ortocentro Eireli – ME – CNPJ 22.010.557/0001-46;
7) Orto BH Ltda. – EPP – CNPJ 03.239.598/0001-64;
8) Orto Estação Ltda. EPP – CNPJ 15.298.948/0001-42;
9) Ortocity Produtos e Serviços Para os Pés Ltda. – EPP – CNPJ 19.420.137/0001-23;
10) Ortocon Eireli – EPP – CNPJ 71.441.711/0001-40;
11) Ortoplace Produtos e Serviços Para os Pés Ltda. – ME – CNPJ 08.716.539/0001-53;
12) Orto Del Rey Ltda – EPP – CNPJ 02.596.634/0001-84.
Tal conclusão não decorre apenas do fato de os sócios das 12 empresas
pertencerem a um mesmo grupo familiar, o que, apesar de constituir indício de
irregularidade, não seria suficiente para caracterizar grupo econômico nos termos da
Lei no 13.467/2017, artigo 2o, §3o, tal como ressaltado pela defesa.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

O entendimento de que as empresas constituem grupo econômico de fato irregular
decorre essencialmente da constatação de que as empresas são ou foram, em realidade,
administradas conjuntamente ao longo do tempo, na medida em que os sócios se
revezam na administração das mesmas e/ou as administram simultaneamente.
E prova contundente da administração conjunta das empresas consiste na
decisão envolvendo a alocação de funcionários, materializada no número expressivo
de transferências de empregados entre as empresas sem rescisão do contrato de
trabalho ao longo do período fiscalizado.
Tal como ressaltado pela fiscalização, trata-se de “[...] procedimento corriqueiro
que demonstra a ligação entre as mesmas como se fossem estabelecimentos de uma
empresa, utilizando-se dos empregados de forma conjunta ou compartilhada”.
E essa ligação entre empresas fica ainda mais evidente diante da constatação
acima mencionada, de que 12 empregados provenientes de outras empresas do grupo
foram transferidos para a Ortocity Produtos e Serviços para os Pés Ltda – EPP
justamente quando esta iniciou as suas atividades.
Em sua defesa, o contribuinte alega que as transferências de empregados são
normais e esperadas diante da atividade comum exercida pelas empresas, o que reduz
os custos de treinamento e o prazo de adaptação dos empregados aos novos
empregadores.
Tal explicação, todavia, não merece acolhida diante do conjunto probatório dos
autos. Cabe lembrar que não se trata aqui de uma ou outra transferência, mas de 80
transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho entre empresas que
são administradas por membros de 2 grupos familiares, que se revezam na
administração e/ou administram mais de uma empresa simultaneamente, conforme
acima demonstrado.
Tais transferências certamente evidenciam a ‘confusão’ entre as empresas do
grupo, na medida em que os empregados ora prestam serviços em uma e ora em outra
empresa, como se estabelecimentos de uma mesma empresa fossem.
Diga-se que dificilmente tal elevado número de transferências, nos moldes
como ocorreram, sem rescisão de contrato de trabalho, ocorreria entre empresas de
fato autônomas, independentes e concorrentes entre si. Considerando tal assertiva, as
alegações da defesa, de que as transferências reduzem custos de treinamento,
adaptação, etc, acabam por corroborar o entendimento ora adotado, de que as
empresas atuam, em realidade, como empreendimento único.
(...)
Pelo exposto, as provas dos autos, quando analisadas conjuntamente, são sim
capazes de demonstrar a existência do grupo econômico de fato irregular/fraudulento
entre as empresas, que atuam, em verdade, como um empreendimento único.
O contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das empresas,
que, apesar de aparentemente independentes, sempre atuaram sob o comando das
mesmas pessoas físicas, que se revezam na administração das mesmas, o que justifica
o somatório da receita bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite anual
para enquadramento no Simples Nacional, e a sua exclusão do Simples Nacional com
fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.
(...)
Dessa forma, deve ser mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.820 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727436/2017-01

No mesmo sentido, já foram proferidos no âmbito desta CARF os seguintes
acórdãos relativos às empresas do grupo: 1201-004.065, de 14/09/2020 – ORTO BH LTDA,
1302-005.248, de 11/02/2021 – ORTOCENTRO EIRELI e 1402-005.466, de 18/03/2021 –
ORTO SHOPPING EIRELI - EPP.
Também cabe destacar que nesta mesma reunião, também de minha relatoria, foi
proferido o Acórdão no 1302-005.832, que não conheceu do recurso voluntário interposto pela
empresa ORTO ESTAÇÃO LTDA, por ser intempestivo.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso de Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital